Tribunal: TJPA
Processo: 0232287-79.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0232287-79.2016.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DO PARA-ADEPA

APELADO: GLEICIANE DE MELO ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGACIONAL DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL PELA IMPOSSBILIDADE DO ALUNO CADASTRAR-SE NOS ORGÃOS ESTADUAIS E ASSIM EXERCER SUA PROFISSÃO, EM VIRTUDE DE PENDÊNCIAS NÃO SOLUCIONADAS.

1-

Tratando de alegação de dano decorrente da prestação defeituosa de serviços educacionais, a responsabilidade da instituição de ensino deve ser analisada à luz da responsabilidade civil objetiva, porquanto a relação jurídica havida entre as partes é nitidamente de consumo. Assim, para se eximir da responsabilidade que lhe é imputada e do dever de indenizar, deve a ré comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme inteligência do art. 14, caput e § 3º, I e II , do Código de Defesa do Consumidor.

2-

Do contexto fático-probatório dos autos extrai-se que a apelada colou grau no Curso de Técnico em Guia de Turismo, oferecido e ministrado Ipiranga, e ao tentar se cadastrar junto a Secretaria Estadual de Turismo ficou impossibilitada de exercer sua profissão devido a Instituição de Ensino ter pendencias a ajustar junto aquela Secretaria.

3-

Entendo que, a ADEPA não conseguiu desvincular a sua responsabilidade no presente evento, devendo sim manter-se a indenização estipulada pelo juízo sentenciante, vez que a no validação do diploma de guia turístico na Secretaria Estadual de Turismo impossibilitou a recorrida o regular exercício da sua profissão, e a responsabilidade e obrigação pela sua regularização é exclusiva da Instituição Educacional.

4-

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO
APELO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposto por
ASSOCIAÇO PARA O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DO PARÁ – ADEPA, entidade mantenedora da FACULDADE IPIRANGA
em desfavor de
GLEICIANE DE MELO ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada e danos morais ajuizada por Gleiciane de Melo Alves, julgou procedente o pedido formulado, na inicial.

A demanda teve início com a propositura de ação por Gleiciane de Melo Alves contra Associação para o Desenvolvimento Educacional do Pará – ADEPA, em razão da negativa da Secretaria Estadual de Turismo de lhe cadastrar como guia de turismo, em virtude da Faculdade Ipiranga não ter cumprido todas as exigências legais para validar os diplomas expedidos, conforme determinações do Ministério do Turismo e Ministério da Educação.

Desta feita, ressaltou a necessidade de compelir a empresa a regularizar sua situação junto aos órgãos competentes, para a validação de seu diploma e assim poder exercer seu ofício.

A ADEPA ofertou contestação alegando que cumpriu com todas as exigências para a implantação do curso realizado, estando o mesmo autorizado pelo Ministério da Educação, de maneira que o diploma expedido pela instituição tem validade.

Réplica da autora refutando os argumentos da contestação.

Sobreveio sentença (ID Num. 1398621), julgando procedente à lide, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, confirmo a tutela de urgência e julgo procedente o pleito exordial para:

1-

Determinar que a ré proceda a regularização de seu curso junto aos órgãos competentes, em especial a Secretaria Estadual de Turismo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

2-

Condenar a requerida a indenizar a autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigido pela SELIC a partir desta data;

Condeno a requerida nas custas e honorários correspondente ao percentual de 20% sobre o valor da condenação.”

Inconformada com a sentença, a ADEPA interpôs
recurso de apelação cível
(ID Num. 1398622), arguindo a necessidade de total reforma do julgado, vez que foi prolatada em descompasso com as provas colhidas.

Argumenta para tanto que o curso oferecido (Curso Técnico em Guia de Turismo), é autorizado pelo Sistema Federal de Ensino, por meio dos órgãos competentes, segundo regras especificas de organização do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego [PRONATEC).

Ademais, salienta que o referido curso cumpriu todas as exigências do Ministério de Educação, ofertando 900 horas, 100 a mais do que a exigida pelo catálogo Nacional dos cursos técnicos, levando-se ainda em conta as categorias de registro do Guias de Turismo estabelecida na Portaria nº 27 de 30 de janeiro de 2014, tem-se que os interessados em realizar o cadastro especificado no art. 11 do mesmo diploma normativo, deve ser considerado habitado o curso de turismo ofertado pelas faculdades Ipiranga como regional.

Informa, ainda, que a SENTUR entendeu que o curso era de fato regional, não havendo necessidade de apresentação de qualquer documentação, e que era dever da secretaria expedir as habilitações dos alunos oriundos da Instituição, ora apelante.

Diante disso, alega que não há qualquer responsabilidade por parte da empresa requerida no que diz respeito a habilitação junto ao SENTUR, a fim de que os alunos dela oriundos fossem impedidos de cadastra-se, a fim de obter registro profissional, destacando inclusive que o próprio Ministério do Turismo obrigou a Secretaria de Turismo a dar prosseguimento ao pleito de Cadastramento dos Egressos do Curso Técnico de Guia Turismo Regional das Faculdades Ipiranga no Sistema Cadastur, da lavra do Secretário de Estado de Turismo, e que só foi expedido em 01 de dezembro de 2016, após a audiência de Instrução.

Pede ainda os benefícios da justiça gratuita.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Em sede de contrarrazões a autora Gleiciane Melo Alves, assistida no ato pela Defensoria Pública Estadual, pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo integralmente a sentença atacada, conforme ID Num. 1398625.

A relatoria do processo coube por sorteio a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque que determinou a redistribuição dos autos, conforme a Ordem de Serviço nº 02/2019, firmada pela Presidência e Vice-Presidência do TJ/PA. (ID Num. 2321340).

Em seguida, a relatoria dos autos coube ao Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, que determinou a redistribuição dos autos as Turmas de Direito Público, conforme ID Num. 7786652.

Coube-me a relatoria dos autos por redistribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, conforme ID Num. 10573829.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de sua 6ª Procuradora de Justiça Cível, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, conforme ID Num. 10877191.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

De início, concedo os benefícios da justiça gratuita.

Quanto ao mérito recursal, observo que o inconformismo da apelante se dá com a condenação do juízo sentenciante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais.

Em suas razões, a apelante destaca que o curso ofertado obedece a todos os requisitos legais, não tendo qualquer responsabilidade nos eventos narrados na inicial.

Pois bem, analisando os autos, entendo que em se tratando de alegação de dano decorrente da prestação defeituosa de serviços educacionais, a responsabilidade da instituição de ensino deve ser analisada à luz da responsabilidade civil objetiva, porquanto a relação jurídica havida entre as partes é nitidamente de consumo. Assim, para se eximir da responsabilidade que lhe é imputada e do dever de indenizar, deve a ré comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme inteligência do art. 14, caput e § 3º, I e II , do Código de Defesa do Consumidor.

Do contexto fático-probatório dos autos extrai-se que a apelada colou grau no Curso de Técnico em Guia de Turismo, oferecido e ministrado Ipiranga, e ao tentar se cadastrar junto a Secretaria Estadual de Turismo ficou impossibilitada de exercer sua profissão devido a Instituição de Ensino ter pendencias a ajustar junto aquela Secretaria.

Entendo que, a ADEPA não conseguiu desvincular a sua responsabilidade no presente evento, devendo sim manter-se a indenização estipulada pelo juízo sentenciante, vez que a no validação do diploma de guia turístico na Secretaria Estadual de Turismo impossibilitou a recorrida o regular exercício da sua profissão, e a responsabilidade e obrigação pela sua regularização é exclusiva da Instituição Educacional.

Ademais, o que se viu nos autos é a tentativa de responsabilizar a Secretaria, enquanto o problema não era resolvido, causando assim mais prejuízos à parte.

Dessa forma, entendo que deve-se manter o julgado, pois, como bem destacou o julgador: “
Os inúmeros documentos juntados pela própria ré comprovam o alegado na exordial, ou seja, que a autora no conseguiu validar seu diploma junto ao órgão competente, de maneira que encontra-se impossibilitada de exercer livremente sua profissão. A ré tem obrigação de garantir que o seu curso e diploma sejam aceitos e validados, cabem a si e no aos consumidores, procurar a justiça para corrigir irregularidades ou exigências infundadas ou indevidas
.”

Nesse sentido:

“EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DAS DEMANDADAS E DO AUTOR. 1. APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO INTERPOSTO EM PRIMEIRO LUGAR. ANÁLISE CONJUNTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CURSO DE "TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL" JUNTO AO CREA-SC. FALTA DE CADASTRO QUE IMPOSSIBILITOU, AINDA QUE TEMPORARIAMENTE, A OBTENÇÃO, PELO AUTOR, DA INSCRIÇÃO PROFISSIONAL. INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARCEIRAS QUE FALHARAM COM O DEVER DE INFORMAR PREVISTO NO ART. 6º, INCISO III, DO CDC. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O ÓRGÃO CLASSISTA QUE REDUZ O CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO AUTOR. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. - Sendo certo que a inscrição do autor junto ao CREA dependia da adoção de medidas por parte das instituições de ensino parceiras, com o requerimento de cadastramento do curso de Tecnologia em Manutenção Industrial no conselho classista, era lícito esperar que cientificassem seus alunos, de maneira clara e direta, acerca da impossibilidade de obterem a inscrição profissional devido à ausência de registro do curso, circunstância que trás como consequência inegável limitação ao campo de atuação dos discentes. Falha no dever de informação evidenciada. Violação ao art. 6º, inciso III, do CDC. - O dano moral, na espécie, é presumido e o valor da indenização respectiva deve ser arbitrado em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. JUROS DE MORA. REPARAÇÃO CIVIL DECORRENTE DE RELAÇÃO CONTRATUAL. MARCO INICIAL. CITAÇÃO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO ADESIVO. LUCROS CESSANTES PLEITEADOS PELO DEMANDANTE. DESCABIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DE EFETIVA CONTRATAÇÃO COMO TECNÓLOGO EM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. EXEGESE DO ART. 333, I, DO CPC/73 (DIPLOMA VIGENTE À ÉPOCA). SENTENÇA MANTIDA. - "O atraso injustificado e prolongado da Universidade na expedição e na entrega do diploma ao aluno que concluiu o curso superior implica a ocorrência de dano moral indenizável. Eventuais lucros cessantes disso decorrentes, porém, somente poderão ser ressarcidos se forem devidamente comprovados pelo aluno". (Apelação Cível n. 2013.014543-8, de Santa Cecília, Relator: Des. Jaime Ramos, 4ª Câm. Dir. Púb., j. 20-02-2014 - sublinhei). ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO CONFORME O ÊXITO DE CADA LITIGANTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INTELIGÊNCIA DO ART. 21 DO CPC/73. MANUTENÇÃO DO ÉDITO SINGULAR. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE TODOS OS DISPOSITIVOS SUSCITADOS NO RECLAMO. ANÁLISE REALIZADA EXPLÍCITA OU IMPLICITAMENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 489 DO CPC. 2. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO DEMANDANTE EM SEGUNDO LUGAR. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR ÚLTIMO. NÃO CONHECIDO.” (TJSC - AC: 00139880520098240075, Relator: Jorge Luis Costa Beber, Data de Julgamento: 05/11/2018, Primeira Câmara de Direito Civil)

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada
.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023